Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710055-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA, JOAQUINA HIPOLITA WENSESLAU, JONAS GOMES DO NASCIMENTO, JORGE CAVALCANTE, JORGE FOGACA FILHO, JORGE TIBERIO DO NASCIMENTO, JORGINA FERREIRA DE MENEZES, JOSE ALAIR ALVES, JOSE ALDO XAVIER PEREIRA, JOSE ALTAIR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a decisão de ID 42779036, que determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF. Sustenta a existência de contradição no referido decisum, pois “a apelação em análise refere-se unicamente ao indeferimento indevido da inicial sem que a petição que regularizou a representação processual dos autores fosse analisada”. Além disso, afirma que também há contradição na decisão em questão em relação à vinculação destes autos com o REsp 1.301.935/DF, pois, conquanto tenha sido afirmada a inexistência de litispendência entre referidas demandas, concluiu que seria necessário aguardar o julgamento da execução coletiva em razão dos efeitos da coisa julgada erga omnes. Defende que a execução individual enquadra-se integralmente à hipótese de modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. Por fim, requer o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, a concessão de efeitos infringentes para que seja afastada a suspensão deste feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores. Contrarrazões do embargado no ID 43526258, pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido (art. 1.024, §2o, do CPC). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. De fato, não há contradição no decisum, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados. Apenas por amor ao debate, esclareço que apesar de o embargante ter afirmado que “a apelação em análise refere-se unicamente ao indeferimento indevido da inicial sem que a petição que regularizou a representação processual dos autores fosse analisada”, é certo que o eventual reconhecimento da legitimidade do SAE/DF acarretará o prosseguimento do feito, porém, também é cediço que existe liquidação/execução coletiva na qual foi decretada a prescrição da pretensão do SAE/DF de cobrar os valores atinentes ao benefício alimentação no período de 1996 a 2002 e em que se discute a (in)aplicabilidade do Tema 880 do STJ, matéria esta que possui íntima relação com o presente cumprimento individual de sentença coletiva. Nessa senda, tendo em vista que o processo deve ser analisado como um todo, que a prescrição pode ser reconhecida em qualquer instância e grau de jurisdição e que, à luz do art. 4o do CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, não vislumbro óbice na determinação de suspensão do processo. Ademais, apesar de registrado na decisão recorrida que inexiste litispendência entre ação individual e coletiva para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois não há perfeita identidade entre as partes, pedido e causa de pedir, restou consignado que, em observância ao art. 104 do CDC, em se tratando de direitos individuais homogêneos, os autores das ações individuais deverão requerer a sua suspensão de forma a aguardar o julgamento da demanda coletiva, com o fito de alcançar os efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no eventual julgamento de procedência dessas ações coletivas. Em outras palavras, apenas foi aplicada a regra disposta no art. 104 do CDC à espécie. Corroborando tal assertiva, foi colacionado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.525.327/PR (Tema 923), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva, como aconteceu no presente feito. Acrescento também que, ainda que assim não fosse, no caso dos presentes autos, o SAE/DF justificou a tardia propositura do cumprimento individual de sentença coletiva na demora quanto à apresentação dos dados dos substituídos do SAE/DF necessários à liquidação individual do julgado coletivo por parte do ente público, motivo pelo qual estariam os exequentes protegidos pela modulação dos efeitos da decisão prolatada pelo STJ no REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. Considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), ainda que o decidido naqueles autos não possua efeito vinculante, não se pode fechar os olhos para o fato de que a matéria aqui discutida é exatamente a mesma apresentada no bojo do REsp no 1.301.935/DF, atinente à análise da prescrição. Assim, tendo em vista que a análise da prescrição na liquidação/execução coletiva ainda não transitou em julgado e que o julgamento do REsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, configurando, pois, matéria prejudicial ao deslinde do presente processo, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, a suspensão do presente feito é medida que se impõe, em observância ao art. 313, V, “a”, do CPC. No tocante ao prequestionamento, destaco que o art. 1.025 do CPC, optou pela orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que, tendo a parte apresentado embargos de declaração, consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. Ou seja, o CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integro o acórdão embargado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator